Tribunal: STF
Processo: ADC 100
Classe: ADC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: ADC. Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP). Composição heterogênea. Inexistência de categoria profissional ou econômica específica. Insuficiência da mera dispersão das atividades econômicas. Ausência de controvérsia judicial relevante.
I — O Caso dos Autos
1.	A autora busca a confirmação da validade constitucional do art. 50, § 3º, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, que afasta a responsabilização de terceiros credores, investidores e novos administradores por dívidas da empresa em recuperação.
II- Razões de decidir
2.	Ilegitimidade ativa. Entidade que congrega grupo heterogêneo de associados. A ABVCAP reúne perfis diversos, incluindo gestores de fundos, investidores, instituições financeiras custodiantes e prestadores de serviços — como advogados, consultores e auditores. Trata-se de agentes que, embora eventualmente inseridos no mesmo ambiente econômico, ocupam posições marcadamente distintas e não compartilham nenhuma identidade profissional comum.
3.	Ausência de representatividade nacional. Não demonstrada presença institucional organizada em número suficiente de unidades da federação, não sendo bastante, para esse fim, a atuação econômica difusa de seus associados.
4.	Ausência de controvérsia judicial constitucional relevante. Os julgados indicados limitam-se à aplicação de institutos do Direito do Trabalho, como grupo econômico e sucessão empresarial, a partir das circunstâncias fáticas de cada caso concreto, sem pronunciamento acerca da inconstitucionalidade do art. 50, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
III - Conclusão
5.	Ação declaratória de constitucionalidade não conhecida.

Decisão

Trata-se de Ação Declaratória de Constitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), tendo por objeto o § 3º do art. 50 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, incluído pela Lei nº 14.112/2020.
O dispositivo estabelece a ausência de sucessão ou responsabilidade por dívidas da empresa em recuperação judicial em relação a credores, investidores ou novos administradores, nas hipóteses de conversão de dívida em capital, aporte de recursos ou substituição da gestão. Veja-se:

Lei de Falências e Recuperação de Empresas
"Art. 50.
.......................................................................................................
§ 3º Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. 

A requerente sustenta a existência de controvérsia judicial relevante acerca da aplicação do referido dispositivo, especialmente no âmbito da Justiça do Trabalho. Afirma que decisões vêm afastando sua incidência mediante a aplicação dos institutos do grupo econômico (CLT, art. 2º, § 2º) e da sucessão trabalhista (CLT, arts. 10 e 448).
A autora defende que a ausência de uniformidade interpretativa viola princípios constitucionais como a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima, a livre iniciativa e a liberdade econômica
Destaca a importância da proteção legal para o soerguimento de empresas em crise, geração de empregos e inovação tecnológica, alegando que a possibilidade de responsabilização retroativa desestimula o aporte de novos recursos e inviabiliza reestruturações sustentáveis.
Pede, assim, a confirmação da validade constitucional do art. 50, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a fim de obstar interpretações divergentes que, ao negar-lhe aplicação, comprometem a integridade e a efetividade da proteção legal por ele instituída.
Antes de aprofundar o exame da controvérsia, impõe-se a análise preliminar dos requisitos de admissibilidade da arguição.

I- Questões preliminares 

Da ausência de homogeneidade da entidade

A preliminar de ilegitimidade ativa foi suscitada pelo Presidente da República, pelo Senado Federal, pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, sob o argumento de que a ABVCAP, além de possuir composição heterogênea, não ostenta representatividade nacional apta a caracterizá-la como entidade de classe.
A Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) tem por objetivo institucional a promoção e a defesa dos interesses da indústria de investimentos de risco no mercado de capitais.
De acordo com seu estatuto, a entidade reúne perfis diversos de associados, incluindo gestores de fundos de investimento, investidores — que podem variar de grandes corporações multinacionais e governos estrangeiros (fundos soberanos) a pessoas físicas —, prestadores de serviços, como advogados, consultores e auditores, além de pequenos gestores em fase inicial de atuação.
Trata-se de agentes que, embora eventualmente inseridos no mesmo ambiente econômico, ocupam posições marcadamente distintas e não compartilham nenhuma identidade profissional comum.
Para ilustrar, o investidor aporta recursos com expectativa de retorno; o gestor decide como esses recursos serão aplicados; a instituição custodiante guarda, administra e movimenta recursos de terceiros com segurança; o advogado presta serviços jurídicos; e o auditor exerce função de controle. Embora tais agentes possam eventualmente atuar no mesmo setor, desempenham papéis fundamentalmente distintos e não formam um grupo profissional ou econômico homogêneo.
Essa diversidade afasta a caracterização de “classe” em sentido constitucional. Não se identifica, entre os membros da ABVCAP, categoria profissional ou funcional específica, mas sim a reunião de grupos distintos, que exercem atividades diversas e se submetem a riscos econômicos distintos. A interseção episódica de atividades meramente tangenciais não neutraliza a assimetria inerente a um grupo tão profundamente heterogêneo.
A jurisprudência desta Corte tem assinalado não caracterizar entidade de classe as associações formadas por categorias não homogêneas de associados. Veja-se:

“Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Ação não conhecida. 2. Sociedade Rural Brasileira – SRB. Ilegitimidade ativa. 3. A associação, embora tenha o objetivo de representar o setor agropecuário, admite membros sem ligação com ele, não ostentando a homogeneidade de composição necessária para caracterizar-se como entidade de classe e ter acesso ao controle direto de constitucionalidade. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental.
(ADI 6314 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234  DIVULG 22-09-2020  PUBLIC 23-09-2020)

EMENTA Agravo regimental. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Medida Provisória nº 772/17. Ilegitimidade ativa. Entidade representativa de categorias econômicas não homogêneas. Encerramento da vigência. Não provimento. 1. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de todos os seus membros, patrocina interesses de categorias não homogêneas, o que afasta a legitimidade ativa para o ajuizamento da ADPF. Precedentes. 2. Ademais, a Medida Provisória nº 772/17 teve seu prazo de vigência encerrado, esvaziando-se o próprio objeto da arguição. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 3. Eventuais lesões ou reparações oriundas dos efeitos advindos da vigência de norma revogada ou exaurida devem ser buscadas em ação própria, uma vez que o controle concentrado não tem por escopo a satisfação de direitos subjetivos individuais ou coletivos. 4. Agravo regimental não provido.
(ADPF 717 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224  DIVULG 07-11-2022  PUBLIC 08-11-2022)

Em suma: a qualificação como entidade de classe pressupõe a representação de categoria homogênea. A ABVCAP, no entanto, reúne  grupos heterogêneos, incluindo categorias de associados que não possuem interesse direto e imediato no objeto da presente controvérsia.

Inobservância do requisito especial da territorialidade

A preliminar de ilegitimidade ativa também se sustenta na ausência de representatividade nacional da autora.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o reconhecimento de entidade de classe de âmbito nacional, a demonstração de presença institucional em pelo menos um terço das unidades da federação — ou nove Estados-membros (ADI 108-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.4.1992).
No caso, a própria requerente admite que suas associadas (gestoras e administradoras) se concentram no eixo metropolitano Rio-São Paulo, onde se situam os principais centros do mercado de capitais. Sustenta, contudo, possuir abrangência nacional, ao argumento de que os investimentos por elas geridos se estendem por diversas unidades da Federação.
O argumento não se sustenta. A atuação econômica dos associados não se confunde com a representatividade institucional da entidade. Uma associação de atuação regional não adquire caráter nacional pelo simples fato dos seus associados desenvolverem atividades econômicas difusas em outros Estados.
A representatividade nacional significa a aptidão para conferir voz aos associados nas diversas regiões do país, de modo a refletir a pluralidade de perspectivas, experiências e realidades locais no debate institucional. 
Para tanto, a entidade deve demonstrar a existência de sedes, diretorias ou órgãos administrativos organizados nos Estados em que alega atuar, aptos a assegurar representação efetiva dos associados em âmbito regional.
Nesse sentido, o Plenário desta Corte já assentou que a mera abrangência nacional das atividades dos associados não é suficiente, por si só, para caracterizar o perfil nacional da entidade de classe:

E M E N T A: Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação: entidade de classe de âmbito nacional: inteligencia. Para fins de legitimar-se a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, não se reputa "entidade de classe de âmbito nacional" a associação de empregados de uma mesma e única empresa, de atividade econômica não monopolistica, malgrado abrangente de todo o Pais (precedentes: ADIn 34, Gallotti, RTJ 128/481; ADIn 987, Galvao).
(ADI 1161 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 15-02-1995, DJ 17-03-1995 PP-05791  EMENT VOL-01779-01 PP-00100)

Em síntese, a ausência de representatividade nacional da entidade decorre também da insuficiente organização institucional em número suficiente de unidades da federação, não sendo bastante, para esse fim, a mera atuação econômica difusa de seus associados.

Ausência de controvérsia constitucional relevante

Observo, finalmente, que a admissibilidade da ação declaratória de constitucionalidade exige a demonstração de controvérsia judicial relevante quanto à constitucionalidade da norma impugnada (Lei nº 9.868/99, art. 14, III), não se satisfazendo com a mera existência de decisões divergentes ou desfavoráveis aos interesses da requerente.
Exige-se controvérsia apta a colocar em xeque a própria presunção de constitucionalidade da norma. Por isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assinalado que a demonstração de controvérsia judicial relevante pressupõe a existência de dissídio jurisprudencial “em proporções relevantes” (ADC 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13.10.1999).
No caso, não se evidencia esse estado qualificado de incerteza. As decisões apontadas na inicial como representativas da controvérsia limitam-se à aplicação de institutos próprios do Direito do Trabalho — como grupo econômico e sucessão empresarial — a partir das circunstâncias fáticas de cada caso concreto, sem qualquer pronunciamento acerca da inconstitucionalidade do art. 50, § 3º, da Lei de Falências e Recuperação Judicial.
Nesse sentido, o próprio Tribunal Superior do Trabalho informou que a matéria ainda não foi objeto de uniformização, destacando que os precedentes mencionados envolvem, em sua maioria, hipóteses específicas de fraude, abuso de direito ou reestruturações societárias, examinadas à luz do conjunto fático-probatório de cada demanda.
A controvérsia, portanto, situa-se no plano da legalidade e da subsunção dos fatos à norma, não configurando dissídio de natureza constitucional apto a justificar o manejo do controle concentrado.
Diante desse quadro, não se verifica controvérsia judicial constitucional relevante apta a abalar a presunção de validade da norma, o que impede o conhecimento da presente ação.

II - Conclusão

Pelo exposto, ausente a legitimidade ativa e não demonstrada a existência de controvérsia judicial relevante, não conheço da ação declaratória de constitucionalidade.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente